Tribunal: STF
Processo: RE 181898
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. (2) TRIBUTÁRIO. (3) CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL
SOBRE O LUCRO  DAS PESSOAS JURÍDICAS.   (4) EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS E COMERCIAIS. (5) CONSTITUCIONALIDADE  DA CONTRIBUIÇÃO  EM
RELAÇÃO ÀS PRESTADORAS E INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO ÀS COMERCIAIS
(5) PRECEDENTES:    RREE 150.764 E 150.755. (6) RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO, EM PARTE.